Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. INEXISTENCIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECUSAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição ou obscuridade.

3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

4. Os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, somente são cabíveis em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso. Precedente.

5. Negou-se provimento aos recursos.